Tribunal: TJBA
Processo: 8002831-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002831-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA DUARTE FERRAIS e outros

Advogado(s)
:
VICTORIA GEMIMA RIOS DA SILVA

AGRAVADO: PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA

Advogado(s)
:
ALINE MARTINELE DE OLIVEIRA TONHA, ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO JÁ REALIZADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados para o custeio de tratamento médico já realizado, formulado nos autos da ação originária. A decisão foi proferida durante a suspensão do processo de origem, motivada por conflito de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o levantamento dos valores bloqueados para custeio de tratamento médico já realizado, durante a suspensão do processo originário em virtude de conflito de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo originário em razão de conflito de competência impõe a apreciação apenas de medidas urgentes, o que não se caracteriza no pedido de levantamento de valores referentes a tratamento médico já realizado.

A ausência de urgência se evidencia pelo fato de que o tratamento cuja despesa se busca ressarcir já foi prestado, não havendo risco de perecimento de direito.

A parte agravada apresenta controvérsias relevantes quanto à validade da relação contratual subjacente, especialmente no tocante a uma possível rescisão contratual, circunstância que deve ser analisada no curso regular do processo.

Encontra-se pendente o julgamento de outro agravo de instrumento relacionado ao mesmo feito originário, cuja decisão pode impactar o mérito da controvérsia, recomendando-se, por cautela, a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, "d", e 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção a precedentes no voto analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002831-93.2025
.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
ELISA DUARTE FERRAIS, representada por BRUNA DUARTE FERRAZ

e agravado

PB ASSISTÊNCIA MÉDICA EU LTDA – PLANO SAÚDE BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06